Tribunal: TJMT
Processo: 1043609-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043609-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORICAS SOARES DE SOUZA - CPF: 317.734.601-10 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ABONO DE PERMANÊNCIA –
PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004
– REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. O
abono
de
permanência
constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.

3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando a servidora por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança de abono permanência n. 1043609-46.2019.8.11.0041, ajuizada por
DORICAS SOARES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o apelante a pagar abono de permanência à apelada a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferida para a inatividade.

Em suas razões recursais o apelante arguiu, preliminarmente,
“
não ser parte legitima, uma vez ser a autora é servidora aposentada do Estado e que portanto quem deveria estar na lide seria o MT PREV”; inépcia da inicial tendo em vista que a petição inicial não indica a causa de pedir e pedido precisamente e, ainda, da narração dos fatos não decorre, de forma lógica, a conclusão (prejudicando inclusive a ampla defesa e o contraditório por parte do Estado de Mato Grosso), inexistindo, ainda, pedido para condenação ao pagamento de abono permanência, bem como prejudicial de mérito de prescrição quinquenal sob o argumento de que a apelada ingressou com a presente ação em 1/10/2019 (ou seja, mais de dois anos e meio após ciência da autora acerca do indeferimento), quando já expirado”.

No mérito, aduz que a autora não comprovou todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a concessão do abono permanência, bem como sequer comprovou o período que teria direito.

Verbera que
“se para percebimento do abono se faz necessário completar 30 anos de contribuição e se possuía a apelada 29 anos de serviço/contribuição quando do ajuizamento desta ação (segundo por ela afirmado), logo, improcede claramente a obrigação do Estado de Mato Grosso em pagar a verba em questão”.

Assevera que
“
à autora compete ao ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provas estas inexistentes nos autos”.

Discorre que
“
as informações juntadas ao feito pelo Estado de Mato Grosso, a autora/apelada já se encontra efetivamente aposentada, sendo certo que tal fato, por si só, já acarreta a improcedência do pedido, uma vez que o percebimento do abono permanência é incompatível com o gozo de aposentadoria”.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Contrarrazões apresentadas no id.

162187707.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos da ação de cobrança de abono de permanência, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o apelante a pagar abono de permanência à apelada, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade.

Feito essas considerações, passo a análise das preliminares.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado de Mato Grosso discorre que compete ao Mato Grosso Previdência MTPREV o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, portanto, deve a autarquia figurar no polo passivo.

Não obstante, apesar de o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Estado de Mato Grosso argui, em sede preliminar, inépcia da petição inicial, cujas razões apresentadas se confundem com o mérito da demanda e com ele serão analisadas.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a apelada ingressou com a presente ação em 1/10/2019 (ou seja, mais de dois anos e meio após ciência da autora acerca do indeferimento), quando já expirado o prazo prescricional.

Com efeito, razão não assiste ao apelante

Em que pesem as alegações do apelante, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as prestações anteriores ao quinquênio ao ajuizamento da ação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte Superior de que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, como no caso, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
,
nos termos da Súmula 85/STJ. 2. (...). (AgRg no REsp 1270418/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). (Negritei).

No caso vertente, não há falar-se em prescrição, mas tão somente das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação de origem, já que a apelada pleiteou tão somente o pagamento do abono de permanência.

Por tais razões,
afasto
a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que
Doricas Soares de Souza
ingressou com ação de conhecimento pelo procedimento comum contra o
Estado de Mato Grosso
alegando que é servidora pública aposentada, matrícula n. 16533, tendo exercido o cargo de Investigadora de Polícia lotada na Delegacia de Polícia Civil e Central de Flagrante de Várzea Grande.

Assevera que,
em 04/12/2014, Ato Administrativo n. 23.900/2014
, data da sua aposentadoria, contava com 50(cinquenta) anos de idade e 31 anos, 1 mês e 12 dias de contribuição.

Diante disso, visa a presente ação o ressarcimento da contribuição previdenciária (abono de permanência) referente aos anos de 2013 e 2014.

Apresentada a contestação, o requerido aduziu que a servidora não comprovou todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a concessão do abono permanência, bem como sequer comprovou o período que teria direito (id.
162187666
).

Em impugnação à contestação (id.162187678), a servidor aduziu que existe decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que, havendo a permanência além do tempo necessário para o preenchimento dos requisitos constitucionais, mesmo sem ter permanecido até a aposentadoria compulsória, é devido o abono.

Instadas as partes a se manifestarem pela produção de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado.

O Juízo de instância singela, ao analisar o feito, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o apelante a pagar abono de permanência à apelada, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, razão pela qual o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença no tocante ao pagamento de tal benefício.

Pois bem.

Sabe-se que o abono permanência é devido aos servidores que alcançarem o tempo necessário para aposentadoria voluntária e permanecerem em serviço até o tempo para sua aposentadoria compulsória ou efetivação de aposentadoria voluntária tardia.

Com efeito, tem-se que a requerente, ora apelada, servidora pública efetiva no cargo de Investigadora de Polícia, exercia seu trabalho na Delegacia de Polícia Civil e Central de Flagrante de Várzea Grande, sendo que, ao atingir o tempo de serviço e condições para se aposentar voluntariamente, optou em manter suas atividades e continuar a laborar na Administração Pública.

Ocorre que, ao optar em continuar suas atividades e não se aposentar voluntariamente, automaticamente deveria ter sido incorporado em suas remunerações o abono de permanência, o que não aconteceu.

A matéria não merece delongas, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para se aposentar voluntariamente, mas que decide continuar laborando no serviço público, faz jus ao recebimento da verba denominada “Abono de Permanência”,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono
de
permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Outrossim, sobre a questão o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmando na sua jurisprudência no sentido de que:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar,
in verbis:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40
, § 1.o, II, da Constituição Federal.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade
.

Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencherem os requisitos de aposentadoria, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentadoria de servidores já capacitados e experimentados.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - APOSENTADORIA REQUERIDA COM BASE NO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 47/2005 - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA - FINALIDADE DA PARCELA - BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESTRIÇÃO INDEVIDA - ISONOMIA - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - OPÇÃO DO SERVIDOR POR PERMANECER EM ATIVIDADE - DIREITO AO BENEFÍCIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
O abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição da República - incluído pela Emenda Constitucional n.o 41/2003 -, é destinado aos servidores que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade, e sua finalidade é evitar a jubilação prematura, de forma a promover a economia da Administração Pública que deixa de custear os proventos do inativo e a remuneração do servidor que irá substituí-lo.

2. Desta forma, a restrição da concessão do benefício a determinadas hipóteses de aposentadoria voluntária prejudica o interesse público e, de outro lado, ofende a isonomia ao conferir tratamento desigual àqueles que se encontram na mesma situação jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.057021-9/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/2/2020, publicação da súmula em 28/2/2020).

E mais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas às condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando
.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida.
(N.U 1002998-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 25/6/2020).

Partindo disso, infere-se que o direito ao abono de permanência decorre da própria normal constitucional e incorpora-se ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, ratificando a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024